Tribunal: TJMT
Processo: 1006824-22.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006824-22.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO CRUZ MATOS - CPF: 308.167.931-15 (RECORRIDO), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1006824-22.2021.8.11.0007

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

BP PROMOTORA DE VENDAS (BRADESCO)

Recorrido(s):

FERNANDO CRUZ RAMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO –EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, INCISO II, DO NCPC – QUANTUM FIXADO EM VALOR ELEVADO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DEVOLUÇÃO DE VALORES – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo provas acerca da contratação do empréstimo pelo consumidor, somado às tentativas frustradas em resolver a questão pela via administrativa, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços, reconheceu o dano moral e declarando inexistente qualquer débito relativo as questões ora impostas.

No entanto, o quantum indenizatório fixado 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se elevado e em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Observada a condição de enriquecimento sem causa, cabe ao magistrado a tomar medidas de ofício, a assim coibir, com a determinação da devolução dos valores recebidos de forma indevida pelo consumidor, porém, com a compensação prevista no artigo 368 do CC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da Reclamante, nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito a preliminar e
JULGO PROCEDENTE
, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para confirmar os termos e prazos da tutela provisória deferida e:

a.

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica correspondente ao contrato de empréstimo nº 817294575 objeto da lide, procedendo a requerida o seu devido cancelamento, por abusividade da conduta;

b.

CONDENAR
a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 437,20 (quatrocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), a título de danos materiais, já na forma dobrada (artigo 42, parágrafo único CDC), corrigida monetariamente (INPC), a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso;

c.

CONDENAR
a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (primeira cobrança indevida).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença proferida, argumentando que não persistem razões que justifiquem a condenação imposta, sendo esta elevada devendo ser reduzida para se adequar aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

A parte Recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Compulsando os autos, verifica-se que não há qualquer documento nos autos que comprove a contratação do empréstimo pela Reclamante, configurando falha na prestação do serviço, sendo escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços e a ocorrência do dano moral, e ainda, declarou inexistentes as contratações.

Contudo, no tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se elevado e em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

À vista de tais critérios, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é adequado e mostra-se suficiente à reparação do dano causado, levando-se em o
valor do empréstimo indevido de R$ 2.244,20 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) com parcelas de R$ 54,65.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a sentença inalterada nos demais termos, o que faço nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios em razão do substancial resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022